Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-83.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800844-83.2022.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança, relativa a desconto indevido aplicado em contrato administrativo firmado para fornecimento de equipamentos hospitalares. O embargante sustenta ocorrência de erro material, em razão de suposto pagamento integral do valor cobrado, e de omissão quanto à análise de preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada omissão quanto às preliminares foi devidamente enfrentada no acórdão, que deixou de conhecê-las por configurarem inovação recursal, por não terem sido suscitadas em primeira instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

A tese de erro material, fundada na afirmação de pagamento integral da nota fiscal, constitui matéria não ventilada no recurso de apelação, além de contrariar os próprios fundamentos da ação de cobrança, que trata de valor remanescente inadimplido em razão de desconto decorrente de multa indevidamente aplicada.

Não se vislumbra contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão embargada, mas apenas pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incabível na via dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ veda o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida, quando ausentes os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição de preliminares em apelação com base em inovação recursal não configura omissão quando devidamente fundamentada no acórdão.

Alegação de erro material incompatível com os fundamentos da própria ação e não arguida oportunamente em grau recursal não pode ser suscitada em embargos de declaração.

A rediscussão do mérito da decisão não se admite na via dos embargos de declaração, salvo em caso de vício formal previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, § 3º; 1.022, I a III; 1.026, §§ 2º e 3º; e 81; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019; STJ, AgInt no REsp 2072808/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 20.11.2023, DJe 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 14 a 21/7/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de declaração (Id 25176775) opostos pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
contra
acórdão
(Id. 24468696) que nega provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões, o embargante alega a existência de erro material, pois houve o pagamento integral da nota fiscal reclamada sendo comprovado que a execução demandada não possui embasamento fático ou jurídico para se sustentar, devendo a execução ser decretada nula nos termos disposto no artigo 917, I do CPC; a ocorrência de omissão quanto ao não conhecimento das preliminares suscitadas, por ser questão de ordem pública.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados e que a ação seja extinta sem resolução do mérito, ou, para que seja cancelada a sua distribuição.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 25455287).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço

do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios de erro material e omissão no acórdão embargado, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a existência de erro material, pois houve o pagamento integral da nota fiscal reclamada sendo comprovado que a execução demandada não possui embasamento fático ou jurídico para se sustentar, devendo a execução ser decretada nula nos termos disposto no artigo 917, I do CPC; e a ocorrência de omissão quanto ao não conhecimento das preliminares suscitadas, por ser questão de ordem pública.

Sobre a matéria alegada omissa, o acórdão embargado assim dispõe:

“Admissibilidade

Quanto às preliminares suscitadas pelo apelante, observo ser matéria não aventada em primeira instância, pelo que não merece ser conhecida por representar inovação recursal.

Conforme disposição do art. 1.013, § 3º do CPC, constitui "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".

As teses de defesa postas em contestação limitam as matérias para reexame em sede de recurso; sendo, então, vedada a análise, em segunda instância, do que não levado a exame pelo réu na peça contestatória. Do contrário se configura indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS ADQUIRENTES. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 543/STJ. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO S TF E 211 DO STJ. DISTRATO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A tese de violação da Súmula n. 543/STJ é insuscetível de exame no especial. Nesse sentido: "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula n. 518/STJ).

3. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

4. Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023)
. E ainda, "o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019).4.1. Com relação ao pedido dos compradores para considerar o distrato imobiliário por sua culpa e, por conseguinte, arbitrar uma cláusula penal de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a Corte local, ao inadmitir a formulação do requerimento apenas em apelação, alinhou-se ao entendimento da jurisprudência do STJ aqui mencionado. Tampouco há falar em inclusão do pedido aqui referido após a citação da parte recorrida, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da demanda.4.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2072808 RJ 2023/0161037-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)” (Grifo nosso)

Nesse contexto, não cabe conhecimento das preliminares suscitadas.

Conheço em parte do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

...

A lógica do julgado recorrido é que o Município aceitou pedido de dilação de prazo para a entrega dos equipamentos e, segundo o art. 86 e §§ da Lei 8.666/93, só é permitido à Administração aplicação de multa por atraso injustificado, se observado prévio processo administrativo.

O apelante sustenta: a) a ausência de prorrogação de prazo para a entrega dos produtos; b) a inobservância da Cláusula Quarta em seu item 4.1. do Contrato 524/2021/CPL e dos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93; c) conforme item 12.3 da Cláusula Décima Segunda e item 13.2.3. da Cláusula Décima Terceira, a entrega fora do prazo enseja a aplicação de multa a empresa contratada, justificando a realização do respectivo desconto do valor total da multa devida.

A controvérsia recursal cinge-se à averiguação do direito da parte autora a receber o valor descontado pelo réu a título de multa por descumprimento de cláusula contratual referente ao Contrato de nº 524/2021/CPL.

A autora/apelada ajuizou ação de cobrança do valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) referente à parte inadimplida do Contrato nº 524/2021/CPL (Id 20647264) firmado com o Município de Viseu para fornecimento de equipamentos hospitalares, no valor total de R$ 316.800,00 (trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais).

Em contestação (Id 20647274), o réu alega que o valor foi descontado a título de multa por conta de atraso injustificado na entrega dos produtos, pois o contrato foi firmado pelas partes no dia 31/12/2021, para fornecimento dos produtos no prazo de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Compra (Cláusula quarta, tópico 4.1), a qual foi assinada em 11/01/2022 com data para entrega até o dia 21/01/2022, contudo a Nota Fiscal Eletrônica nº 020023 – DANFE foi gerada no dia 11/03/2022.

Em réplica (Id 20647279), a autora alega que foi requerida, via e-mail no dia 24/01/2022, dilação de prazo para entrega dos equipamentos, conforme permite o art. 57, §1º, II e V, da Lei 8666/93, considerando que, no período, havia alta demanda por conta da pandemia do COVID-19; tendo, o Município, expressamente, consentido com a dilação do prazo para a entrega dos equipamentos, conforme conversa no “whatsapp” com a servidora Lucilene Rodrigues em 28/01/2022 e e-mail confirmatório de 02/02/2022.

Constam, nos autos, o Contrato nº 524/2021/CPL (Id 20647264); a nota fiscal de nº 020023, emitida em 11/03/2022, com recebimento dos produtos pela Administração em 21/03/2022 (Id 20647265); a Ordem de Compras emitida pela Secretaria Municipal de Finanças em 11/01/2022, com observação de que a entrega dos produtos deveria ser realizada até o dia 21/01/2022 (Id 20647266); solicitação de prorrogação de entrega assinada eletronicamente em 24/01/2022 (Id 20647281).

...

Do contrato se observa que foi estipulada a entrega dos equipamentos no prazo de 15 (quinze) dias após emissão da ordem de compra e, em caso de atraso, a aplicação de multa em 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação.

É incontroverso que os produtos deveriam ter sido entregues na data de 21/01/2022, porém o adimplemento só se deu no dia 11/03/2022.

Sobre a matéria, destaco os artigos 86, §2º, e 87 da Lei 8.666/93, vigente à época da contratação:

“Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

...

§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

...

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.”

Do ordenamento citado, extrai-se que é cabível a aplicação de multa quando ocorrer atraso injustificado na execução do contrato firmado com o Poder Público, caso referido instrumento assim estabeleça, porém a sanção deve ser precedida de procedimento administrativo com garantia de prévia defesa. Na mesma linha, o Contrato firmado pelas partes determina a prévia intimação para a aplicação de multa.

As provas colacionadas aos autos demonstram que houve pedido de prorrogação do prazo para entrega dos produtos, tendo em vista que, à época, havia alta demanda por conta da pandemia do COVID-19. Ainda, que, em contatos por e-mail e “whatsapp”, houve a concordância da Administração com o pedido da empresa. Nesse passo, entendo que foi justificado o atraso no cumprimento da obrigação considerando a situação excepcional ou extraordinária em que se encontrava o país (pandemia da COVID-19); e que o ente público não se manifestou contrariamente ao aceite da situação reportada pela requerente.

O apelante alega que, na entrega dos equipamentos, a empresa foi advertida verbalmente sobre a aplicação da multa por atraso no cumprimento da obrigação. Entretanto, não há qualquer indício de prova nesse sentido.

Nesse contexto, evidencia-se que o desconto a título de multa se deu sem qualquer aviso prévio, ou procedimento devido, ou seja, à revelia da justificativa e do direito de defesa da empresa, o que implica em ilegalidade da conduta do ente Municipal.

...

Nesses termos, é certo que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa devem ser observadas no âmbito dos procedimentos administrativos, porquanto não se pode aquiescer com decisão administrativa que aplique penalidades sem o procedimento próprio que oportunize a defesa da parte.

Assim, deve ser mantida a sentença que determina o pagamento à parte autora do valor de R$26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) com as devidas correções.

Ante o exposto
, conheço em parte e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.”

Da simples leitura do trecho em destaque, observa-se que o decisum não se omite quanto às preliminares suscitadas no recurso de apelação, mas sim, fundamentadamente, deixa de apreciá-las por configurar inovação de pedido em sede recursal.

Quanto à alegação de existência de erro material, por conta da inexigibilidade do título tendo em vista o efetivo pagamento integral da nota fiscal reclamada, é matéria sequer aventada no recurso de apelação. Note-se que a ação de cobrança é sobre a diferença do valor devido pelo município à parte autora, decorrente de desconto indevido do débito referente a contrato firmado entre as partes; fato esse incontroverso e justificado pelo ente público pela ocorrência de atraso na entrega dos produtos pela empresa contratada. Desse modo, não há dúvidas de que não foi efetuado o pagamento integral do débito.

Os termos do acórdão deixam clara essa conclusão, do que não ressalta qualquer vício a ser reparado, no caso a aventada contradição.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2025